Tribunal: TJDFT
Processo: 0727215-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE.

É inadmissível a penhora de percentual de proventos de aposentadoria do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV, com ressalva das exceções indicadas no § 2o, alheias ao caso.